Tribunal: TJMT
Processo: 1004609-44.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
APELAÇÃO CÍVEL n° 1004609-44.2016.8.11.0041
APELANTE: GERSON DE AGUIAR
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação interposto por GERSON DE AGUIAR em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação declaratória cumulada com cobrança, reconheceu a prescrição da pretensão executória e, por conseguinte, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Na origem, o autor ajuizou ação visando à recomposição salarial decorrente da incorporação da diferença de 11,98% originada da conversão de valores de Cruzeiros Reais para URV, em 1994, postulando a declaração de seu direito à diferença e a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores correspondentes aos últimos cinco anos, conforme previsão do Decreto no 20.910/1932.
A sentença de mérito transitou em julgado em 1o de fevereiro de 2018. Entretanto, somente em 7 de fevereiro de 2023, foi protocolizado pedido de liquidação por arbitramento, segundo consta dos autos. Com base nisso, o juízo singular reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória, considerando ultrapassado o prazo quinquenal previsto no artigo 1o do referido decreto, combinado com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".
Inconformado, o autor interpôs recurso alegando, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto desconsiderou fatores suspensivos e impeditivos da fluência do prazo prescricional. Argumenta, inicialmente, que o prazo não poderia ser computado integralmente, em virtude da suspensão dos prazos processuais determinada por diversas Portarias do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no período de pandemia da COVID-19, as quais teriam interrompido ou, ao menos, suspendido os prazos legais, inclusive os prescricionais, por 132 (cento e trinta e dois) dias.
Ainda, sustenta que o processo tramitava fisicamente, e que, em razão da obrigatoriedade de digitalização dos autos imposta pela Portaria Conjunta no 371/2020-PRES-CGJ, somente em 17 de outubro de 2023 foi possível concluir a digitalização completa, o que, segundo alega, impediu a prática tempestiva dos atos executivos.
Aponta, também, que houve bloqueio do sistema de peticionamento eletrônico (PEA), conforme decisão da Corregedoria do Tribunal de Justiça, impedindo o protocolo eletrônico da execução durante o prazo derradeiro. Em razão disso, teria sido requerida certidão de indisponibilidade do sistema, a qual, até a data do recurso, ainda não havia sido expedida, impossibilitando a plena comprovação da impossibilidade material de protocolar a petição no último dia do prazo.
No mais, alega que a sentença objeto de execução possui natureza ilíquida, de modo que, por força da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a Súmula 150 do STF, a contagem do prazo prescricional da execução apenas se inicia após a liquidação do julgado, citando precedentes no sentido de que a liquidação constitui fase do processo de conhecimento e que a execução só pode ser ajuizada após a apuração do valor devido.
Requer o afastamento da prescrição, garantindo a continuidade da execução (Id. 337507872).
Preparo isento em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (Id. 338163865).
Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, sustentando, em essência, a manutenção da sentença. Alega que, uma vez proferido acórdão com trânsito em julgado em 1o de fevereiro de 2018, e tendo o pedido de liquidação sido proposto somente em 7 de fevereiro de 2023, verifica-se a superação do prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932.
Destaca que a alegada necessidade de liquidação não afasta a incidência da Súmula 150 do STF, sobretudo por se tratar de sentença líquida ou de fácil apuração mediante simples cálculo aritmético, situação que permitiria o cumprimento imediato, nos termos do artigo 509, §2o, do CPC.
O apelado rechaça a tese de suspensão dos prazos pela pandemia, sob o fundamento de que as portarias administrativas do TJMT tratam de prazos processuais e não têm o condão de suspender ou interromper prazos de natureza material, como os prescricionais.
Ao final, o apelado assevera que não houve prova de indisponibilidade do sistema eletrônico no dia final do prazo e que a parte exequente permaneceu inerte por mais de cinco anos, circunstância que impõe o reconhecimento da prescrição (Id. 337507877).
O Ministério Público declinou da manifestação pois entende não haver fatos novos que enseja a atuação do órgão (Id. 342242388).
É o relatório.
Decido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Gerson de Aguiar contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que transcorrido o prazo de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença e o ajuizamento da liquidação por arbitramento.
A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente: i) a natureza da sentença (líquida ou ilíquida); ii) a existência de causas suspensivas do prazo prescricional, tais como as medidas de suspensão de prazos durante a pandemia da COVID-19, a virtualização dos autos físicos e a alegada indisponibilidade do sistema eletrônico (PEA).
Inicialmente, cumpre observar que o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor ocorreu em 01/02/2018, sendo que o pedido de liquidação por arbitramento foi formulado apenas em 07/02/2023, conforme documentos constantes dos autos.
De plano, cabe registrar que o prazo prescricional aplicável à execução de sentença contra a Fazenda Pública é o previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32, qual seja, de 5 (cinco) anos, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Tal entendimento está consolidado na Súmula 150 do STF, segundo a qual: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
Entretanto, é igualmente consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a contagem do prazo prescricional da execução somente se inicia após o término da fase de liquidação quando a sentença for ilíquida. Em outras palavras, se a sentença transitada em julgado não fixou valor certo a ser executado, exigindo apuração por arbitramento ou por artigos, não há que se falar em prescrição da pretensão executória antes da definição do quantum debeatur.
Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . SENTENÇA ILÍQUIDA. TESE QUE SUSTENTA QUE A LIQUIDAÇÃO DEPENDIA DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO . 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a liquidação é fase do processo de cognição, só sendo possível iniciar a execução quando o título, certo pelo trânsito em julgado da sentença de conhecimento, apresentar-se líquido. Logo, o lapso prescricional da ação de execução só tem início quando finda a liquidação" ( AgRg no AREsp 214.471/RS, Rel . Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4/2/2013). 2. Com efeito, alterar o entendimento firmado pelo órgão julgador quanto ao termo inicial da prescrição executória, acolhendo-se, para tanto, a alegação recursal de que a liquidação se deu por simples cálculos aritméticos, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório do caso vertente, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3 . A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.590.388/MG, Rel . Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/3/2017; AgInt no REsp 1.343.351/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/3/2017 . 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1752806 MA 2020/0225025-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021)
No caso dos autos, a sentença exequenda não fixou valor certo, tampouco delimitou critérios objetivos para a quantificação imediata da obrigação. A parte exequente, inclusive, optou pela via da liquidação por arbitramento, a qual pressupõe a produção de prova técnica ou a avaliação de elementos que extrapolam o mero cálculo aritmético. Nesse contexto, reputa-se inequívoca a natureza ilíquida do título executivo judicial.
Assim sendo, somente a partir da conclusão da liquidação é que se pode considerar iniciado o prazo prescricional para a execução. A prescrição da pretensão executória, portanto, não pode ter como termo inicial o trânsito em julgado da sentença, sob pena de afronta à lógica processual e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
Por outro lado, ainda que se entendesse pela existência de liquidez da sentença, o caso apresenta particularidades que afastam a configuração da prescrição. É fato notório que, durante os anos de 2020 a 2021, diversos prazos processuais foram suspensos em virtude da pandemia da COVID-19, conforme disposições contidas nas Portarias Conjuntas no 321/2020, 343/2020, 399/2020 e 376/2021, expedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, resultando na suspensão de prazos físicos por, ao menos, 132 dias.
Além disso, a virtualização compulsória dos processos físicos, imposta pela Portaria Conjunta no 371/2020-PRES-CGJ, exigiu a digitalização dos autos pelas partes e unidades judiciárias, o que, no caso concreto, apenas foi concluído em 17/10/2023. Tal circunstância impôs obstáculos concretos à prática de atos executórios, caracterizando, ao menos, uma causa suspensiva do prazo prescricional.
Soma-se a isso a alegada indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico (PEA), fato este que, embora ainda pendente de certificação nos autos, deve ser considerado em favor do jurisdicionado, mormente diante da solicitação de certidão protocolizada tempestivamente em 21/11/2023, como alegado. Aplicar rigorismo formal nestas condições violaria o princípio da boa-fé processual e da confiança legítima no funcionamento do sistema de justiça.
Logo, seja pela ausência de liquidez do título executivo, seja pelas causas excepcionais que afetaram o curso regular do processo (pandemia, virtualização e falhas no sistema), não se pode reputar consumada a prescrição da pretensão executória.
A sentença recorrida, portanto, deve ser reformada, a fim de afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento da liquidação por arbitramento.
Diante do exposto, CONCEDO PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e afastar a prescrição da pretensão executória, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da liquidação por arbitramento.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
(assinado digitalmente)
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator